Tribunal: TJBA
Processo: 0000666-47.2014.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000666-47.2014.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: EDISSONIA DE ALMEIDA CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Apelações simultâneas. Contratação temporária. Agente comissionado. Direitos sociais. Férias e décimo terceiro salário. Verba de natureza alimentar. Impossibilidade de enriquecimento sem causa da Administração.

Trata-se de apelações simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta por servidora temporária, condenando o Município ao pagamento de décimo terceiro salário (2008-2012), diferença salarial e férias proporcionais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há prescrição quinquenal quanto às verbas pleiteadas; (ii) se os servidores temporários/comissionados têm direito à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, independentemente da existência de lei municipal específica.

III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, atingindo apenas o período anterior a 19/03/2008, considerando que a ação foi ajuizada em 19/03/2013. 4. Os servidores ocupantes de cargos temporários/comissionados têm direito à percepção de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, por serem direitos sociais garantidos constitucionalmente (art. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, §3º da CF), independentemente da existência de lei municipal específica, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 5. A negativa de pagamento das verbas pleiteadas configura ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de caracterizar inadmissível enriquecimento ilícito do Poder Público. 6. O Município não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas remuneratórias, incumbindo-lhe a obrigação de demonstrar o adimplemento das obrigações trabalhistas.

Apelação do Município desprovida. Apelação da servidora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000666-47.2014.8.05.0211; Recorrente 1: Município de Riachão do Jacuípe; Recorrente 2: Edissônia de Almeida Carneiro: ACORDAM os Desembargadores que integram Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença em sua integralidade, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .